Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000100-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO
AGRAVADO: SANDRA MARA BASEI
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento de rejeição dos pedidos contidos em exceção de pré-executividade oposta por BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO (agravante), em razão de que a discussão demanda dilação probatória, própria dos embargos à execução.
O agravante comenta que no Agravo de Instrumento 1012793-10.2019.8.11.0000, já havia salientado que pende, na origem, discussão no bojo de cumprimento de sentença de honorários em que a agravada, lastreada em acórdão transitado em julgado, busca seu crédito, tendo juntado cálculo irreal e excessivo, tal como demonstrado na respectiva exceção de pré-executividade.
Alega que opôs embargos de terceiro contra a agravada, que foram rejeitados em Primeiro Grau de Jurisdição, porém, sem condenação em honorários em razão da ausência de angularização processual; aduz que em grau recursal, a apelada obteve êxito na reforma da sentença e foram fixados honorários advocatícios em 15% sobre o valor atribuído à causa.
Sustenta que “a importância devida a título de honorários, a toda evidência, deve ser o valor correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) arbitrado pelo Tribunal, sem incidência de juros, que, segundo demonstrativo apresentado pela Agravada, o seu crédito deveria ser extraído do que fosse apurado de 15% sobre o valor atualizado, vale dizer, de R$467.902,00, cujo resultado seria, então, de R$70.185,30 (setenta mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos) (...).”
Assevera que a agravada apresentou em seu demonstrativo, no qual acresce ao valor da causa atualizado (R$ 467.902,00), a importância de R$ 201.197,86 (duzentos e um mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), a títulos de juros, totalizando assim o valor de R$669.099,86 (seiscentos e sessenta e nove mil, noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) e que, incidindo o percentual de 15% sobre esse valor, chegou-se à importância de R$100.364,98 (cem mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos) à época.
Afirma que “Igual cálculo realizou a Agravada em relação às custas, eis que desembolsou o valor de R$342,65 em janeiro de 2017 e apresenta agora um valor, com juros e correção monetária, de R$457,43 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos) que, somados ao valor de R$100.364,98, alcançara, até sua manifestação, o valor final de R$100.822,41 (cem mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).”
Narra que depositou a parte que entende incontroversa no valor de R$70.185,30 (setenta mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos), cumprindo integralmente a sentença exequenda, mas a agravada, “aproveitando-se da equivocada decisão ora Agravada, impulsionou o feito pugnado pelo prosseguimento quanto ao suposto crédito remanescente, de modo que às f. 295-297 pugnou pelo bloqueio de R$38.469,77 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos / posição até 30/06/2019), o que é nitidamente improcedente”.
Salienta que, por se tratar de mero cálculo aritmético que não demanda perícia ou qualquer análise mais aprofundada, não há necessidade de dilação probatória; cita que o “perigo na demora da apreciação da tutela recursal se justifica pelo fato de que a Agravada, por força da rejeição da exceção de pré-executividade, continua a perseguir o valor de R$38.469,77, quando a Agravante já efetuou a quitação através do depósito de R$70.185,30.”
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspenso o trâmite dos autos de origem até o julgamento do presente recurso de agravo; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada e determinação ao MM. Juiz da causa para que admita a exceção de pré-executividade e analise o pedido nela constante de excesso do valor cobrado, ou, que seja reformada a decisão, acolhendo-se, de igual modo, a exceção de pré-executividade, por ser cabível à espécie (id 29145540).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como relatado, a ora apelada interpôs o Recurso de Apelação 17687/2018 contra sentença proferida em embargos de terceiro opostos pela ora apelante, de extinção do feito sem resolução de mérito pelo indeferimento da petição inicial, sem a condenação da então embargante em honorários advocatícios.
O apelo da ora agravada foi provido, para condenar a embargante (aqui apelante) ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Com efeito, a apelada peticionou em 12.03.2019 para apresentar o cálculo atualizado da dívida, no qual ficou indicada a quantia de R$ 100.364,98 (cem mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), relativo aos 15% dos honorários fixados na citada apelação.
Já em 04.07.2019, a agravada apresentou cálculo atualizado do valor remanescente da obrigação descumprida. Na petição, a ora agravada indica o valor remanescente da dívida em R$ 38.469,77 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos), já descontado o depósito judicial pela ora agravante de R$ 70.185,30 (setenta mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos).
Sobre a exceção de pré-executividade, o parágrafo único do artigo 803 do CPC estabelece que “a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”
A agravada pretende a redução do valor cobrado pela agravada em cumprimento de sentença, ou seja, alega excesso de execução em relação ao cálculo dos honorários advocatícios. Nesse passo, não há até o momento, elementos que amparem a suspensão da decisão agravada, visto que a discussão exige dilação probatória, principalmente no que tocam os juros, correção monetária e multa do artigo 523, §1o do CPC.
Assim, admite-se a exceção de pré-executividade, quando presentes concomitantemente os requisitos da ausência de necessidade de dilação probatória e que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. Como já registrado, um dos requisitos não está presente, já que a matéria controvertida exige dilação probatória.
Nesse sentido o STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp no 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano (...)” (AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos previstos nos artigos 300, caput e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator em substituição legal